Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737264-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVINA ELENA DE JESUS SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por DIVINA ELENA DE JESUS SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, na ação em que se pretende o pagamento de indenização por dano material e moral, julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor do Banco do Brasil. Nas razões recursais, Id. 68003478, a apelante pugna pelo deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. O mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, o comprovante de rendimentos colacionado pela parte comprova o recebimento anual de R$213.126,48 (ID 69064627). O valor mensal recebido a título de pensão e proventos de aposentadoria é superior, portanto, a R$17.000,00 ao mês. Inexiste demonstração de despesas excepcionais ou elevadas que impeçam o recolhimento das custas. Nesse contexto, convêm ressaltar que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Repisa-se que os valores cobrados por esta egrégia Corte de Justiça são módicos, sendo certo que não há demonstração de que o recolhimento do preparo comprometeria o atendimento das necessidades da recorrente. Logo, sem que tenha sido demonstrada cabalmente a situação de hipossuficiência alegada, concluo pela negativa de concessão do benefício postulado. Com base nos elementos apontados e por força da coerência que deve reger a atividade jurisdicional, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada pela Apelante e, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, FIXO PRAZO DE 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator